Tribunal: STF
Processo: ARE 1132971
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - No dizer da Lei nº 12.016/2009, art. 6º,§ 3 "Considera-se autoridade coatora aquela que tenha o: praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática." Na esfera tributária tem-se como autoridade o Delegado da Receita Federal do Brasil, responsável pela arrecadação e aplicação de sanção fiscal, em caso de descumprimento da legislação tributária. 



    - O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB instituído pela Portaria MF nº 203 , de 14 de maio de 2012, prevê em seu Art. 203, que a competência para desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário são delimitadas pela jurisdição fiscal de cada Delegacia da Receita Federal do Brasil. Por sua vez, a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, cuidando das normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), assim previu ao disciplinar a questão do domicílio: "Art. 489. A partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia após a publicação desta Instrução Normativa: I - o cadastro previdenciário e a base do CNPJ terão o mesmo estabelecimento como centralizador e matriz; II - o cadastro previdenciário assumirá como centralizador o estabelecimento matriz constante na base do CNPJ, com exceção dos órgãos públicos da administração direta; e III - o estabelecimento centralizador constante no cadastro previdenciário passará a ser denominado matriz e regido pelos atos próprios da RFB". Não importa que a empresa tenha mais de um estabelecimento, porém o cadastro previdenciário será realizado em função da matriz e não das filiais.



     - Ademais, o art. 45 do CC, prevê que, "Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo". Noutro turno, devem as sociedades inscrever seus atos constitutivos em registro competente, no dizer do art. 985 da referida lei, que traz o seguinte comando: "A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts 45 e 1.150)". Porém, a mera inscrição no CNPJ não tem o condão de constituir pessoas jurídicas, capaz de conferir personalidade jurídica ao estabelecimento filial. 



    - Na presente demanda, onde se visa à declaração de inexigibilidade das contribuições sociais destinadas a terceiros (Sistema S) incidentes sobre valores pagos a título de rubricas aos empregados e consequente compensação dos valores recolhidos indevidamente, foi apontado como autoridade coatora, o Delegado da Receita Federal do Brasil, em Fortaleza. Todavia, segundo documentação acostada aos autos, tem-se que o domicílio do estabelecimento centralizador da empresa impetrante está situado na cidade de São Paulo, sendo competente para figurar no polo passivo da demanda, como autoridade coatora, o Delegado da Receita Federal do Brasil, em São Paulo. 



    - Apelação desprovida. Manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº 12.016/09, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora”. (eDOC 2, p. 70-71)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem não apreciou o mérito da ação por entender que a autoridade coatora competente para figurar no polo passivo da demanda seria o Delegado da Receita Federal do Brasil.



    Sustenta-se que o domicílio tributário é o local de seu estabelecimento em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação tributária e, no caso dos autos, seria a jurisdição da filial.



    Afirma-se que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre verbas indenizatórias ou não remuneratórias, mas apenas sobre os rendimentos do trabalho. Nesse contexto, suscita a não incidência da referida contribuição sobre o aviso prévio indenizado; e respectivo 13º proporcional; auxílio-doença; terço de férias; férias gozadas; repouso semanal remunerado; salário-família; salário-maternidade e abono decorrente de acordo coletivo; 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil, Lei 12.016/09 e Instrução Normativa RFB 971/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A presente demanda foi proposta visando ao reconhecimento da incidência ou não da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo empregador a título ao recolhimento da contribuição ao sistema S (Salário-Educação, INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI) sobre as verbas pagas a título de Aviso prévio indenizado (e respectivo 13° proporcional ou indenizado), Auxílio doença (e auxílio doença acidentário) - 15 dias, Terço constitucional de férias, Férias gozadas, Folgas gozadas (ou repouso semanal remunerado), Folgas não gozadas e feriados trabalhados (adicional de 100%), Salário maternidade, Salário família e Abono único decorrente de convenção/acordo coletivo, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos pela tx Selic.



     Ocorre que, a douta sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº 12.016/09, em razão da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, a saber o Delegado da Receita Federal do Brasil, em Fortaleza. 



    Debruço-me, nesse instante sobre a questão da ilegitimidade. In casu, fora apontado como autoridade coatora Delegado da Receita Federal do Brasil - em demanda que trata de exigibilidade de contribuição previdenciária - diferente do domicílio fiscal da empresa centralizadora/matriz, que se encontra na jurisdição fiscal do Estado de São Paulo, segundo atesta documentação acostada aos autos. 



    É cediço tratar-se o mandado de segurança de remédio processual que pode ser impetrado em busca do reconhecimento de um direito líquido e certo, lesado ou ameaço por uma autoridade, desde que munido de prova pré-constituída. Noutra banda, entende-se por autoridade coatora, no dizer da Lei nº 12.016/2009, "...aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem de sua prática". No presente caso, a saber, o reconhecimento de inexigibilidade de contribuição previdenciária, seria o Delegado da Receita Federal, responsável pela arrecadação e aplicação de sanção fiscal em caso de descumprimento da legislação tributária. 



    O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB instituído pela Portaria MF nº 203 , de 14 de maio de 2012, prevê em seu Art. 203 que a competência para desenvolver as atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário são delimitadas pela jurisdição fiscal de cada Delegacia da Receita Federal do Brasil:



    (...)



    Por sua vez, a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, dispondo sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras entidades ou fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), assim preconiza:



    (...)



    Pode-se concluir da legislação transcrita que à empresa é atribuída a responsabilidade tributária, sendo determinada a jurisdição administrativa pela localização do estabelecimento matriz. Pode até a empresa tem mais de um estabelecimento, havendo, assim, a possibilidade de cadastro de mais de um CNPJ, desde que com a mesma raiz do estabelecimento centralizador. 



    Ademais, o art. 45 do CC, prevê que, "Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo". Noutro turno, devem as sociedades inscrever seus atos constitutivos em registro competente, no dizer do art. 985 da referida lei, que traz o seguinte comando: "A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts 45 e 1.150)". Porém, a mera inscrição no CNPJ não tem o condão de constituir pessoas jurídicas, capaz de conferir personalidade jurídica ao estabelecimento filial.



    Destarte, irreprocháveis as razões de decidir da douta sentença, que passo a transcrever: 



    "Assim, a jurisdição tributária federal não é determinada pela localização dos estabelecimentos/filiais e sim pela localização de sua matriz ou estabelecimento centralizador, conforme os registros tanto no sistema que controla o CNPJ da RFB como no sistema da Previdência Social, sendo exceção a regra apenas o IPI, cuja jurisdição é definida pela localização da filial/estabelecimento. A fiscalização e demais procedimentos relativos à arrecadação, controle, lançamento e constituição das contribuições previdenciárias das empresas pela RFB, é realizada de forma centralizada no estabelecimento matriz, mesmo quando há mais de um estabelecimento ou mais de uma filial. Inexiste, deste modo, independência entre diversos estabelecimentos da mesma empresa, relativamente à fiscalização das contribuições previdenciárias." In casu, segundo documentação acostada aos autos, tem-se que o domicílio do estabelecimento centralizador da empresa impetrante está situado à Avenida Olava Egídio Aranha , nº 2270, ALa A, Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo, concluindo-se competente para figurar no polo passivo da demanda, como autoridade coatora, o Delegado da Receita Federal do Brasil, em São Paulo”. (eDOC 2, p. 67-70)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora no mandado de segurança, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (ARE 1.299.205 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 4.10.2021)



    Além disso, cabe destacar que esta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no julgamento do AI-RG 800.074, (tema 318), de minha relatoria, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, tendo em vista o caráter infraconstitucional da matéria. Eis a ementa do julgado:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010) 



    De fato, a matéria acerca do cabimento de mandado de segurança restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente